Tribunal: TJSP
Processo: 1524903-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Conformação quanto a condenação – Recurso adstrito à dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aplicação da redutora – Impossibilidade - Acusado que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida bem como integrava organização criminosa

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Conformação quanto a condenação – Recurso adstrito à dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aplicação da redutora – Impossibilidade - Acusado que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida bem como integrava organização criminosa –– Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto – Diante do quantum de pena, era mesma inviável a substituição – Gratuidade da Justiça – Necessidade- Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.